Tribunal: TJES
Processo: 5007460-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007460-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUCIA COELHO CAETANO
AGRAVADO: M. P. M. C. e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso conhecido e não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007460-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUCIA COELHO CAETANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO GONZAGA AMARAL CARVALHO - RJ172594
AGRAVADO: M. P. M. C., PAULO ALBANI JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: MAYLLOM VINICIUS BITENCOURT ALVES - ES25356-A
Advogado do(a) AGRAVADO: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por Maria Lucia Coelho Caetano contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Sustenta o embargante existir suposta omissão e contradição quanto às alegações: a) de que em um primeiro momento reconheceu-se a total ausência de conduta da agravante, reconhecendo a omissão, posteriormente reconheceu a decisão embargada a prática de uma conduta positiva ineficaz; b) de insubsistência da obrigação de pagamento de reforço escolar e de tratamento capilar sem comprovação da necessidade atual; c) de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao adotar o depoimento da agravada prestado em sede policial; d) necessidade de prequestionamento da matéria.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 -
Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
2 - Embargos Declaratórios desprovidos.(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 48159005122, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Esse posicionamento encontra amparo em julgado deste Sodalício:

“[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 38110036977, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/05/2014, Publicação no Diário: 14/05/2014).

Nesse sentido são os seguintes precedentes, extraídos do STJ e STF:

"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, conforme entendimento jurisprudencial abaixo:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada (a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que as arguições do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Aparte a generalidade adotada pela embargante para apontar os supostos vícios no acórdão, limitando-se a reproduzir argumentação trazida em peças anteriores, tem-se que pontos essenciais à apreciação da causa foram adequadamente abordados pelo órgão julgador.

Assim, quanto à suposta falta de análise adequada dos argumentos ventilados, vê-se que o acórdão entendeu
pelo desprovimento do recurso.
No caso, restaram abordados os aspectos capazes de ensejar a conclusão alcançada. Eis breve trecho do acórdão:

[...]em análise exauriente da questão, após analisar detidamente as nuances do caso, revejo meu posicionamento e verifico que a conclusão alcançada pelo juízo primevo deve prevalecer. Explico.

Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.

Para melhor compreensão dos fatos, destaco tratar-se de demanda intitulada “ação de danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada” proposta por M.P.M.C., ora agravada, em face de PAULO ALBANI JUNIOR, seu genitor, e MARIA LUCIA COELHO CAETANO, sua avó paterna.

Narra que em estadia na casa de sua avó, com seu pai, após este ler conversas íntimas em seu celular, a colocou de castigo e a agrediu fisicamente com chineladas, tendo sua avó paterna, ora agravante, instigado o corréu a aplicar punição mais severa, cortando seu cabelo, tendo o genitor assim procedido, além de arrancar-lhe as unhas de gel.

Pleiteou reparação pelos danos materiais e morais, pugnando pela concessão de tutela de urgência a fim de compelir os requeridos, genitor e avó paterna, ao pagamento de quantia mensal para os tratamentos psicológicos, de terapia capilar e de unhas, decorrentes do episódio traumático vivenciado.

De fato, no vídeo colacionado aos autos originários (ID 10301966) é possível constatar a agressão sendo praticada precipuamente pelo genitor, entretanto, é possível observar também a conduta omissiva da avó da menor, ora agravante, que poderia ter impedido o episódio traumático.

Embora tenha feito apenas uma intervenção verbal, tal fato não se mostra suficiente e eficaz a cessar a inequívoca agressão por que passava a menor.

Além disso, há de ser ponderar a declaração prestada pela vítima no Boletim de Ocorrência (ID 10301965), narrando, dentre outros fatos, que sua avó paterna conversou com o agravante dizendo “que ele deveria tomar uma atitude, lhe dando uma coça e que cortasse seus cabelos”, a partir de então começou o genitor a bater na filha, desferindo chineladas em seus glúteos e em sua face. Narra ainda que após as agressões, a apelada ouviu sua Avó falar com seu Pai “Juninho, só isso? Você tem que cortar o cabelo dela para ela sentir vergonha” enquanto proferia ofensas e palavras para que ele cortasse mais.

Como bem destacado pelo Ilmo. Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, tem-se por “reprovável a conduta social do genitor da menor, bem como a omissão da avó, ora agravante, que veio a culminar no grave abalo psíquico na menor que sentiu ‘vontade de morrer’ gerando por parte da vítima um sentimento de desconfiança por aqueles que deveriam zelar pela sua integridade física, promover amor e afeto”.

Deve-se prestigiar de toda maneira o melhor interesse da criança, que, no caso, demanda de imediato o custeio dos tratamentos psicológicos e estéticos a fim de mitigar os danos decorrentes da agressão.

Por essa razão, na esteira das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e do parecer opinativo da Procuradoria de Justiça, reputo acertada a decisão recorrida que determinou aos requeridos o pagamento mensal da quantia de R$ 1.644,97 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) à autora, solidariamente.

Assim REVOGO a decisão de ID 1998896 que havia suspendido a decisão recorrida, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos originários.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

Tão logo concluído o julgamento do presente recurso, independentemente do trânsito em julgado, oficie a Secretaria de imediato ao juízo originário para cumprimento da decisão recorrida.

Tampouco padece o acórdão de contradição, já que este vício se refere a incompatibilidade interna, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo julgador para fundamentar a decisão atacada se contradizem, o que não houve no caso. Não é a suposta contradição entre o acórdão e as provas dos autos que autorizaria a oposição dos aclaratórios.

O Acórdão deve ser interpretado de forma sistemática, e não por seus termos isolados, de modo que a fundamentação adotada pelo órgão julgador quanto a omissão da recorrente em adotar postura eficaz para evitar a agressão acabou por contribuir com as lesões sofridas.

De qualquer sorte, vê-se dos excertos acima transcritos que o órgão julgador bem apreciou as provas dos autos, tendo concluído
pelo desprovimento do recurso.

Houve expresso enfrentamento dos aspectos principais trazidos pelas partes e fundamentais para o julgamento da causa, não havendo pontos omissos ou obscuros, tampouco contradições a serem sanadas.

As alegações de que a verba não se mostram mais pertinentes ou insatisfação quanto à destinação dada ao valor, devem ser manifestada na demanda originária, quando poderá ser realizada instrução probatória.

Certo é que o natural inconformismo da embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e os
REJEITO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender que o presente ainda se enquadra no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11/07/2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.